Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE APARTAMENTO À ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que deferiu a liminar de reintegração de posse de apartamento, em favor da Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque (Sobradinho/DF).
2. De acordo com a decisão agravada, a posse do imóvel pela associação decorre da sua constituição pela maioria dos adquirentes e da consequente destituição das incorporadoras com o desiderato de prosseguir as obras e concluir o empreendimento, na forma do art. 43, VI, da Lei n.o 4.591/1964. Ademais, a imissão na posse foi condicionada à regularidade dos pagamentos perante a demandante, o que não está claro nos autos, diante da pendência do processo executivo 0732451-04.2019.8.07.0001.
3. No seu recurso, o agravante afirma que a associação tenta se eximir de sua responsabilidade junto aos órgãos de fiscalização e arrecadação, que se esquiva em apresentar a documentação solicitada em razão das irregularidades que vem praticando na administração dos recursos alheios. Afirma que está sendo perseguido por discordar das decisões tomadas pela associação. Argumenta que já quitou o valor devido, o que já assegura o seu direito de posse do imóvel.
4. Não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessária a dilação probatória para analisar os requisitos autorizadores da posse do agravante no imóvel objeto dos autos.
5. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a posse seja deferida em favor do agravante, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida.
6. Agravo improvido.